Tribunal: STM
Processo: 7000789-47.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – IPM. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO VÍCIO. AÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento sobre a possibilidade de utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de inquéritos e o trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para a persecução criminal.
Verifica-se não haver flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus em face de alegada irregularidade no inquérito, como o indeferimento de provas materiais e testemunhais indicadas pela defesa. Eventual irregularidade no curso das investigações não tem o condão de contaminar a ação penal que venha a ser instaurada, cenário próprio para produção das provas indicadas pela Paciente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Vige no processo penal o princípio do in dubio pro societate, o qual deve prevalecer como parâmetro para a persecutio criminis, diante dos flagrantes indícios de autoria e de materialidade verificados no inquérito atacado, o que inviabiliza o seu arquivamento.
Denegada a ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000789-47.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PRISCILA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ISADORA FRANCISCA SOUZA PINTO (OAB RJ231204)
IMPETRADO: DIRETOR - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A ORDEM
PLEITEADA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000789-47.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: PRISCILA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ISADORA FRANCISCA SOUZA PINTO (OAB RJ231204)
IMPETRADO: DIRETOR - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – IPM. INDÍCIOS. AUTORIA.
MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO VÍCIO. AÇÃO
PENAL. OBSERVÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento sobre a possibilidade
de utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de
inquéritos e o trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa
causa para a persecução criminal.
Verifica-se não haver flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus em face de alegada irregularidade no
inquérito, como o indeferimento de provas materiais e testemunhais indicadas
pela defesa. Eventual irregularidade no curso das investigações não tem o
condão de contaminar a ação penal que venha a ser instaurada, cenário próprio
para produção das provas indicadas pela Paciente, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
Vige no processo penal o princípio do in dubio pro societate, o qual deve
prevalecer como parâmetro para a persecutio criminis, diante dos flagrantes
indícios de autoria e de materialidade verificados no inquérito atacado, o que
inviabiliza o seu arquivamento.
Denegada a ordem. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de
2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
7000789-47.2024.7.00.0000
40001369495 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, cumulado com pedido liminar,
impetrado pela Dra. ISADORA FRANCISCA SOUZA PINTO (OAB/RJ n.º 231.204), em
favor da CB da Marinha (RM2-EF) PRISCILA DOS SANTOS, indiciada no IPM nº
7001343-49.2024.7.01.0001, instaurado pela Portaria n.º 279/HNMD, de 22/10/2024, do
Diretor do Hospital Naval Marcílio Dias, em curso na 1ª Auditoria da 1ª CJM, no qual alega
nulidade dos atos praticados no curso do aludido IPM e requer, liminarmente, o trancamento
do procedimento. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.
Inicialmente, o feito aportou na 2ª Auditoria da 1ª CJM. Contudo, em 10 de
janeiro de 2025, o eminente Juiz Federal da Justiça Militar Dr. JOCLEBER ROCHA
VASCONCELOS declarou a incompetência daquela instância inicial para apreciar habeas
corpus em que figure como autoridade coatora oficial-general e determinou a remessa dos
autos a esta Corte (IPM nº 7001437-94.2024.7.01.0001, evento 3, DESP1).
No dia 31/12/2024, o Habeas Corpus aportou nesta Corte.
A impetrante sustenta, em suma, ter havido violação às garantias
constitucionais, como cerceamento da ampla defesa e do contraditório, além da ilegalidade
no curso das investigações em que figura como investigada a paciente, uma vez que não lhe
foi fornecido o respectivo número do inquérito, bem como não lhe foi oportunizado o direito
de apresentar alegações finais e de juntar provas, além de ter sido indeferida a oitiva de
testemunha considerada essencial para a defesa.
Ao final, requer, in verbis:
a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja trancado o inquérito
policial militar até o julgamento do writ.
b) A concessão liminar da presente ordem de Habeas Corpus, em favor do CABO PRISCILA
DOS SANTOS, para o trancamento do IPM, em razão do cerceamento de defesa, por ferir
contraditório e ampla defesa da investigada, e por descumprimento do princípio da
legalidade, bem como por falta de justa causa para procedimento investigativo, por ser
medida de JUSTIÇA.
c) Ao final, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, consistente no trancamento do
IPM, que foi instaurado da Portaria nº 279/HNMD, de 22 de outubro de 2024, e da
manifestação: Comunicação Anônima nº 60000.003547/2024-74, de 16 de outubro de 2024,
em trâmite perante o DIRETOR DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS;
d) Que seja declarada a nulidade dos atos praticados no IPM, com base na violação aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Por decisão proferida em 2/1/2025, o Ministro-Presidente em exercício do
Superior Tribunal Militar, Doutor JOSÉ COÊLHO FERREIRA, indeferiu a liminar requerida
por ausência dos pressupostos autorizadores. Destacou que não se evidencia, de plano,
7000789-47.2024.7.00.0000
40001369495 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nenhuma ordem ilegal ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora
capaz de restringir ou de ameaçar a liberdade de locomoção da Paciente.
Instada a prestar as informações necessárias à instrução do feito, a autoridade
indigitada coatora se restringiu a encaminhar a íntegra das peças do inquérito (Processo
principal, evento 17, OFIC1 e ANEXOS 2 e 3).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr.
Samuel Pereira, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem
(Processo principal, evento 20).
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, cabe destacar que o Habeas Corpus, conforme previsão do art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição Federal, destina-se a proteger a liberdade de locomoção
contra ilegalidade ou abuso de poder.
O pedido de habeas corpus dispensa o rigor do formalismo processual para sua
admissibilidade. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento da possibilidade
de utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de inquéritos e o
trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para a persecução
criminal. Assim, o writ merece ser conhecido.
Por outro lado, a jurisprudência, de igual modo, é pacífica quanto à prevalência
do interesse social na apuração das infrações criminais quando na fase de instauração do
processo. Por essa razão, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
admitida, apenas, quando evidente a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da
punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, a
exemplo do precedente desta Corte, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. LIMINAR INDEFERIDA.
INSTAURAÇÃO IPM PARA APURAR FATOS QUE PODERIAM CONFIGURAR CRIME
MILITAR. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA
DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. APÓS COMPULSAR
OS AUTOS, NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A PRÁTICA DE ILEGALIDADE OU DE
ABUSO DE PODER, OU FALTA DE JUSTA CAUSA QUE JUSTIFIQUEM O
TRANCAMENTO DO IPM. 2. A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE IPM, OBSTRUÇÃO DE INSTAURAÇÃO OU DO CURSO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, SOMENTE SE JUSTIFICA EM HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS,
UMA
VEZ
DEMONSTRADA,
DE
PLANO,
INEQUÍVOCA
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 3. DAÍ QUE, POR OCASIÃO DE SUA
IMPETRAÇÃO, A ILEGALIDADE OU O ABUSO DE PODER DEVEM SER TÃO
FLAGRANTES A PONTO DE SEREM DEMONSTRADOS DE PLANO, O QUE,
EVIDENTEMENTE, NÃO É O CASO DOS AUTOS. 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(HABEAS CORPUS nº 7000657-58.2022.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 17/11/2022). (Grifos nossos).
7000789-47.2024.7.00.0000
40001369495 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A impetração do presente writ fundamenta-se na tese de que tais circunstâncias
configuram violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º,
inciso LV, da Constituição Federal. Em primeira análise, cabe mencionar que os princípios do
contraditório e da ampla defesa não se aplicam ao inquérito policial, que é mero
procedimento administrativo de investigação. As atividades persecutórias concentram-se nas
mãos do respectivo encarregado. Assim, conforme a doutrina majoritária e a jurisprudência
pátria, não há que falar em contraditório e ampla defesa na fase inquisitorial. Nesse sentido,
cito o entendimento da Corte Cidadã:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE
DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.Recurso em habeas corpus no qual a defesa do recorrente, que se encontra preso
preventivamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal,
sob alegação de ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar, insuficiência de
provas quanto à autoria, ausência de contemporaneidade e cerceamento de defesa.
Subsidiariamente, requer a nulidade dos atos processuais desde o depoimento da testemunha
protegida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se é possível a análise de insuficiência de provas
de autoria e materialidade na via estreita do habeas corpus; (iii) avaliar se o uso de
testemunha protegida invalida o processo por suposto cerceamento de defesa; e (iv) verificar a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3.A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, especialmente em razão
da gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, seu envolvimento em crime de
homicídio em contexto de tráfico de drogas e a reiteração delitiva, configurando risco de
continuidade das práticas criminosas caso permaneça em liberdade.
4.A análise de insuficiência de provas de autoria e materialidade demanda o revolvimento de
matéria fático-probatória, incompatível com a via célere e limitada do habeas corpus,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.A utilização de testemunha protegida, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 9.807/99, é
admitida quando justificável pelas circunstâncias do caso, não configurando cerceamento de
defesa, uma vez que o contraditório é garantido na fase judicial.
6.O inquérito policial é procedimento meramente informativo, não vinculado aos princípios
do contraditório e ampla defesa, sendo dispensável a oitiva do acusado nessa fase. Eventual
ausência de formalidade no inquérito não contamina a ação penal, uma vez que as provas
são produzidas sob o crivo do contraditório em juízo.
7.As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se
inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, considerando a
periculosidade do recorrente e seu histórico de reincidência em crimes graves. IV.
DISPOSITIVO
8.Recurso desprovido.
(RHC n. 200.832/CE, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em
10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
7000789-47.2024.7.00.0000
40001369495 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Grifo nosso).
Igualmente se posicionou esta Corte, in verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INQUISA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AUTORIA, MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTO
SUBJETIVO
GENÉRICO
E
ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. ILICITUDE INDICIÁRIA DA ANTIJURIDICIDADE.
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA OFENDIDA.
VALOR PROBATÓRIO EM CASO DE HARMONIA, COERÊNCIA E UNIFORMIDADE COM
OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Preliminar de nulidade do IPM. Não existe, na fase administrativa, a dialética do processo,
respaldada no contraditório e na ampla defesa, com atuação das Partes, em razão da sua
natureza inquisitiva. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. II. Autoria, materialidade e a
culpabilidade restaram comprovadas diante da prova testemunhal que homologou as
declarações prestadas pela Ofendida. Essas, por sua vez, se mostraram harmônicas e precisas
quanto à sequência dos fatos no dia do ocorrido. III. Ambiente de trabalho descontraído, com
muitas brincadeiras, havendo sinalizações de colegas de trabalho para que respeitasse a
Sargento, única representante do sexo feminino, que culminaram em queixas pretéritas da
Ofendida no tocante a atitudes desrespeitosas no referido local. IV. O delito, além de exigir o
dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o ato libidinoso, sem a anuência da
Vítima, requer, ainda, o dolo específico, qual seja, o de satisfazer a própria lascívia ou de
terceiro, restando os dois configurados. V. A ilicitude é indiciária da antijuridicidade,
inexistindo quaisquer causas de exclusão de tipicidade. VI. Negado provimento ao Apelo
Defensivo. Decisão unânime.
(STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000285-41.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 17/12/2024, Data de
Publicação: 06/02/2025). (Grifo nosso).
Após detida análise dos autos, verifica-se que não há flagrante ilegalidade ou
abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. Aliás, não se
vislumbra, nos autos, qualquer indício de que a autoridade que preside o IPM tenha agido
com arbitrariedade.
Outrossim, é importante destacar que o inquérito policial é um procedimento
administrativo de natureza inquisitorial e destina-se à apuração de infrações penais, não se
submetendo, em sua integralidade, às mesmas regras do processo judicial. Assim, a
autoridade policial detém discricionariedade na condução das diligências, podendo indeferir a
produção de provas que considere desnecessárias ou protelatórias, desde que devidamente
fundamentado.
No caso concreto, não há comprovação nos autos de que a negativa de oitiva da
testemunha tenha ocorrido sem justificativa ou de forma arbitrária. Além disso, eventual
irregularidade na disponibilização do número do inquérito, ainda que possa dificultar,
momentaneamente, o acompanhamento da investigação pela defesa, não se revela suficiente,
por si só, para caracterizar cerceamento de defesa a ponto de ensejar o trancamento do
procedimento investigatório.
Assim, não logrando êxito o impetrante em demonstrar a flagrante ilegalidade
ou abuso de poder, não lhe assiste razão no pleito ora analisado, pois a constatação de
irregularidades no curso das investigações não tem o condão de contaminar eventual ação
7000789-47.2024.7.00.0000
40001369495 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal que venha a ser instaurada, cenário próprio para produção das provas indicadas pela
Paciente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Vige no processo penal o princípio do in dubio pro societate, o qual deve
prevalecer como parâmetro para a persecutio criminis, diante dos flagrantes indícios de
autoria e de materialidade, o que inviabiliza o arquivamento dos autos da investigação.
Diante do exposto, conheço do presente writ e denego, por falta de amparo
legal, a ordem pleiteada.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369495v5 e do código CRC ecb54a26.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/03/2025, às 19:10:06
7000789-47.2024.7.00.0000
40001369495 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR